Tribunal: TJES
Processo: 5007855-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007855-50.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO TRES BARRAS RESIDENCIAL CLUBE

APELADO: CHAMA GOLE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. POLUIÇÃO SONORA. INEXISTÊNCIA DE ISOLAMENTO ACÚSTICO E AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
O direito de vizinhança, previsto no art. 1.277 do Código Civil, assegura ao proprietário o poder de fazer cessar interferências prejudiciais ao sossego, à saúde e à segurança decorrentes de propriedade vizinha.

II –
Provas audiovisuais apresentadas pelo autor registram ruídos excessivos provenientes dos eventos noturnos nos estabelecimentos réus.

III –
Laudo técnico produzido pelo autor confirma que as atividades dos estabelecimentos causam desconforto acústico aos moradores, estando em desconformidade com as normas da ABNT.

IV –
A documentação oficial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente atesta que apenas um dos réus possui licença ambiental válida, ao passo que os demais foram notificados a se adequar e ainda não concluíram as exigências legais.

V –
A ausência de licença ambiental e a não implementação de medidas de isolamento acústico demonstram que os estabelecimentos não atendem às normas regulatórias exigidas para a realização de eventos musicais.

VI –
O pedido formulado pelo autor visa apenas limitar a atividade musical irregular, sem impedir o funcionamento dos estabelecimentos como bares ou restaurantes, sendo medida proporcional e razoável.

VII –
A imposição da obrigação de não fazer, restrita à realização de eventos sonoros até a regularização, não configura cerceamento à atividade empresarial, mas preservação do direito de vizinhança.

VIII –
Recurso conhecido e
parci
al
mente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007855-50.2023.8.08.0030

APELANTE: CONDOMÍNIO TRÊS BARRAS RESIDENCIAL CLUBE

APELADOS: BAR & PETISCARIA LA-BRASA LTDA, BARMAR BUTIQUIM LTDA, CHAMA GOLE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA e G S DEAMBROZI GUILHERME S DEAMBROZI – CONVENIÊNCIA TRÊS BARRAS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOT
O

Consoante o relatado, t
rata-se de apelação cível interposta
pelo

CONDOMÍNIO TRÊS BARRAS RESIDENCIAL CLUBE
, irresignado com a sentenç
a

proferida pelo JUÍZO DE LINHARES – 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL,
que julgou
im
procedentes os pedidos
iniciais

formulados

no bojo de ação de obrigação d
e
não fazer ajuizada em face dos réus/apelados
BAR & PETISCARIA LA-BRASA LTDA, BARMAR BUTIQUIM LTDA, CHAMA GOLE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA e G S DEAMBROZI GUILHERME S DEAMBROZI – CONVENIÊNCIA TRÊS BARRAS LTDA

LUCIA BALBI MARIANI
,
na qual vindica a condenação dos
e
stabelecimentos réus para que se abstenham de realizar eventos musicais até a adequação de
isolamento acústico e a expedição da necessária licença ambiental para tal atividade
junto
à municipalidade
.

Em razões,
pleiteia o recorrente pela reforma do
decisum
uma vez que, em seus termos,
restou comprovada a violação do direito
de vizinhança
, bem como a ausência do licenciamento e regulamentação necessários.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

No caso dos autos, conforme a narrativa autoral, os estabelecimentos recorridos encontram-se em rua paralela ao condomínio apelante, de modo que, haja vista a constante realização de eventos musicais de grande porte sem a infraestrutura necessária, torna-se inviável a permanência de modo sossegado em suas residências pelos condôminos.

Diante de tal cenário, aduzem violação ao direito de
vizinhança
e perseguem, como tutela estatal, a restrição dos shows musicais até que os bares realizem as medidas de isolamento acústico necessárias, bem como que obtenham o licenciamento ambiental junto à prefeitura.

Nessa seara, o magistrado sentenciante julgou a demanda (i) extinta sem resolução de mérito para o réu “Chama Gole”, em razão do encerramento de suas atividades, ao passo que (ii) julgou o pedido
improcedente
com relação a
os demais
requeridos
.

À luz dos fatos narrados, convém salientar que o autor não questionou a decisão sem resolução de mérito, de modo que, tendo incidido o instituto da preclusão, não constitui objeto de discussão na presente seara recursal.

Pois bem. No que se refere aos demais integrantes do polo passivo, entendo deter parcial razão o apelante
,
pelos motivos que exporei abaixo.

A
b initio,
convém citar o artigo 1.277 do diploma civil brasileiro, o qual preceitua o direito
de vizinhança
aqui invocad
o
, vejamos:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o
direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao
sossego
e à saúde dos que o habitam,
provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

No caso em comento, o autor/apelante, com o intuito de comprovar os danos alegados, junta aos autos diversos vídeos em que registra a ocorrência das festas e o consequente ruído decorrente delas, que claramente pode ser ouvido do condomínio, sendo os registros em diversos horários, inclusive durante a madrugada.

Vale salientar que muitos dos vídeos acompanham a medição, por meio do próprio aparelho celular, da contagem de decibéis. Não obstante não seja tal medidor prova cabal de amparar,

per si,

o direito pleiteado, inegável que esse corrobora a narrativa autoral.

Sabe-se que as relações de vizinhança exigem uma parcela de tolerância habitual, por outro lado, reconhece-se que a realização de grandes eventos sem o devido isolamento acústico, ainda mais de forma reiterada, configura
pertu
r
bação
anormal ao sossego, o que extrapola os limites do uso normal da propriedade.

Nesse diapasão, não se ignora o direito dos apelados de efetuarem sua respectiva atividade comercial, todavia,
tal labor deve estar dentro das normativas prescritas para tanto
, de modo que não configure dano a direito de outrem, proporcionando, assim, a convivência harmônica com os direitos dos demais proprietários da região.

Acerca disso, dada a vênia ao entendimento do Juízo
a quo,
destaco que a conclusão sentencial de que
“os estabelecimentos réus estão funcionando em razão da autorização concedida pelo poder público municipal para que estes realizem as suas atividades nos moldes em que já estão sendo realizadas, não havendo que se falar, portanto, na sua atuação irregular”
não se configura arrazoada pelas provas dos autos, especialmente pelo Ofício juntado ao id. 12206320.

Isso porque, no supracitado documento, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, há diversas conclusões acerca
de
cada
um dos
estabelecimento
s
,
sendo elas:

BAR & PETISCARIA LA BRASA LTDA:

O empreendimento recebeu notificações para adequar suas instalações às normas necessárias para operar como casa de show e eventos. Em 27/11/2023, recebeu um auto de advertência, solicitando o cumprimento do ofício nº. 107/2023, que estabelece os critérios de adequação.
Até o momento, o empreendimento não atendeu à notificação do auto de advertência nº. 61/2023, ficando sujeito a multa diária, a qual será aplicada
;

B ARMAR BUTIQUIM LTDA – EPP:

O empreendimento recebeu notificações para adequar suas instalações às normas necessárias para operar como casa de show e eventos. Em 13/12/2023, o empreendimento recebeu o ofício nº. 146/2023, exigindo a completa adequação conforme previamente solicitado no ofício nº 57/2023. Foi concedido um prazo de 60 dias para finalizar o isolamento conforme solicitado pelo empreendedor.
Atualmente, o empreendimento está dentro do prazo para apresentar todas as adequações necessárias;

G S DEAMBROZI GUILHERME S DEAMBROZI – CONVENIÊNCIA TRÊS BARRAS LTDA (BARRIL):

Após realizar todas as adequações solicitadas,
recebeu o licenciamento ambiental em 30/11/2023,
com condicionantes a serem atendidas e monitoradas durante toda a vigência da licença, que encontra-se válida até 27/11/2033.

Dessa forma, restou consolidad
o

que somente a “G S DEAMBROZI GUILHERME S DEAMBROZI” apresenta devida regulamentação.
Com relação as demais, registro que
a simples abertura de processo de regularização não é suficiente para
afastar
as razões do pedido
inicial,
isto porque o pedido
versa
expressamente pela abstenção da realização de

shows de grande porte
nos estabelecimentos
“até a efetiva adequação do isolamento acústico e expedição de licença ambiental pelo Município de Linhares que os autorize a funcionar como casas de show”;

o pedido autoral, portanto, não se revela irrazoável ou medida de cunho pessoal, tampouco vindica o fechamento dos estabelecimentos, mas tão somente o cumprimento do expresso nos dispositivos legais, perseguindo a tutela do sossego de seus condôminos.

Outrossim, o laudo técnico realizado pelo apelante, anexo ao id. 12206327, assim concluiu:

A avaliação do ruído ambiental, considerando tanto os níveis de pressão sonora quanto a presença de sons impulsivos, evidenciou
a não conformidade com a NBR 10151:2019 e o potencial impacto negativo das atividades dos estabelecimentos Barril, La Brasa e Barra Music no conforto acústico dos moradores do Condomínio Três Barras Residencial Clube
.

Nesse contexto, cumpre colacionar julgados pátrios que corroboram essa compreensão jurídica, a saber:

APELAÇÃO. DIREITO
DE VIZINHANÇA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C./C. Indenização por danos morais. Sentença de procedência. Alegação de barulho, som e ruídos excessivos advindo do imóvel vizinho no qual está instalada empresa de eventos. Citação válida (
art. 248, §4º, do CPC
). Ausência de contestação. Revelia. Efeitos da revelia bem reconhecidos. Documentos da inicial que comprovam os fatos narrados.
Ofícios expedidos que indicam que a empresa de eventos não possui licença da Prefeitura e deve adequar suas instalações devido Laudo Técnico de Ruído.
Réu que alega ilegitimidade passiva porque é mero sócio da empresa que emitiria os ruídos, mas não nega ser o proprietário do imóvel no qual está estabelecida a empresa da qual é um dos sócios. Réu que não nega os fatos narrados na inicial de que tenha se comprometido a realizar obras no imóvel, atitude típica de proprietário do bem.
Direito de vizinhança.
Obrigação
propter rem
, que gera a responsabilidade de qualquer um que tenha relação direta com o imóvel, seja relação de propriedade, seja relação de posse. Precedentes do STJ e TJSP.
Não comprovado que houve adequação do local conforme exigido pela Prefeitura. Danos morais bem reconhecidos.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AC 1012775-55.2019.8.26.0037; Ac. 14401169; Araraquara; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 26/02/2021; DJESP 04/03/2021; Pág. 2041)

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. REITERADA REALIZAÇÃO DE FESTAS, COM VOLUME DE SOM EXCESSIVO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANOS MORAIS CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO. 1. Não se conhece do recurso quanto à insurgência afeta à
condenação do réu, ora apelante, na obrigação de fazer postulada na inicial, haja vista que, ao responder à ação, ele reconheceu a pertinência do dito pleito, comprometendo-se, espontaneamente, a realizar as providências reivindicadas pela autora/apelada. Ademais, a argumentação deduzida pelo recorrente para justificar a reforma da sentença, nesse capítulo, trata-se de nítida inovação recursal. 2.
Demonstrada a conduta ilícita praticada pelos réus ao longo dos últimos anos, consubstanciada na reiterada perturbação do sossego da autora (os primeiros utilizavam-se de seu imóvel, localizado em bairro residencial e vizinho à residência da requerente, para a promoção de festas regadas a som excessivo e impróprias ao local, sem sequer possuírem alvará de licença para funcionamento como espaço de eventos), tem-se por extrapolados os limites do tolerável, dando ensejo ao dever de indenizar a título de danos morais.
Precedentes desta Corte. 3. Ante as particularidades do caso, sobretudo a recorrência dos eventos danosos e a ausência de providências, por parte dos requeridos, para a cessação do infortúnio, tem-se por razoável e proporcional à causa o
quantum
indenizatório estabelecido na sentença (R$8.000,00) - Súmula nº 32/TJGO –, máxime por não destoar dos parâmetros adotados por este Sodalício em situações análogas. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
(TJGO; AC 5681257-22.2019.8.09.0065; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Zacarias Neves Coelho; Julg. 24/03/2023; DJEGO 28/03/2023; Pág. 1822)

Posto isso, no caso em voga, dada a distribuição comum do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, cabia ao apelante, como autor, apresentar “
fato constitutivo de seu direi
t
o
”,

o que logrou êxito em fazer,
ao demonstrar a irregularidade de dois dos estabelecimentos junto à autoridade municipal.

Os réus
BAR & PETISCARIA LA BRASA LTDA
e B ARMAR BUTIQUIM LTDA – EPP, por sua ve
z, não apresentaram provas de que, ainda que no decurso da presente ação, tenham obtido a licença
ambiental
necessária para atuar
como casas de show
, sem atender às exigências técnicas e legais até então.

Nesse teor, o
portuno, a tal ponto, mencionar precedente desse Egrégio Tribunal, a saber:

“
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial.
Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15
. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Por todo
o
exposto,
vislumbro que as provas produzidas nos autos, em especial o
laudo técnico comprovando que os níveis de ruído ultrapassam os limites legais (NBR 10.151 e NBR 10.152) aliado à ausência de licenciamento,
demonstram a ocorrência de
ameaça concreta à paz social e ao sossego da comunidade condominial.

Nessa linha, saliento, ainda, que a parcial procedência da ação n
ão
configura
cerceamento indevido da atividade empresarial, mas
medida
necessária
para a
adequação
dos estabelecimentos
aos parâmetros legais e respeito ao direito de vizinhança
, impondo-se
a
medida inibitória
restrita à realização de eventos sonoros de grande porte e não ao funcionamento regular como bares e restaurantes.

Destaco,
ainda,
que t
al medida não obsta o
funcionamento dos estabelecimentos como bares ou restaurantes com som ambiente, desde que em conformidade com os limites legais.

Dessa forma,
sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença unicamente para j
ulgar procedente o pedido autoral
e
determinar que os réus BAR & PETISCARIA LA BRASA LTDA e BARMAR BUTIQUIM LTDA se abstenham de realizar qualquer evento musical em seus estabelecimentos
— como shows ao vivo, música eletrônica, som amplificado e correlatos —
até que apresentem licença ambiental válida expedida pelo Município de Linhares e comprovem a conclusão do isolamento acústico, extinguindo o processo com relação às referidas partes,
nos termos do art. 487, I do CPC
.

Somado ao dito, haja vista a sucumbência mínima do apelante,
redistribuo o ônus sucumbencial, determina
ndo que os
apelados condenados
(BAR & PETISCARIA LA BRASA LTDA e BARMAR BUTIQUIM LTDA)
arquem com
as custas processuais e honorários advocatíc
ios
da ordem de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.